Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-65.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-65.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARYANNA SOUSA CORTES - CPF: 531.424.658-98 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ADILSON CORTES SILVA - CPF: 602.218.173-95 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ADILSON CORTES SILVA - CPF: 602.218.173-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por passageira menor de idade, representada por seu genitor, contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face de companhia aérea, em razão de extravio temporário de bagagem durante voo doméstico. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e
a
condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 202,91, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por considerar que a situação configurou mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o extravio temporário de bagagem durante viagem aérea configura, além de dano material
efetivamente comprovado
, também dano moral indenizável; (
ii
) definir o valor adequado da indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O transportador aéreo é fornecedor de serviços nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma, bastando
a
demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

O extravio temporário da bagagem, ainda que por curto período (03 dias), configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação civil, sobretudo quando o passageiro se encontra fora de sua residência e precisa adquirir itens essenciais.

A jurisprudência pátria reconhece que o extravio de bagagem, em especial quando envolve passageiros em situação de vulnerabilidade (como menor de idade), ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.

A privação de pertences básicos durante período de viagem, especialmente em época festiva de fim de ano, gera constrangimentos e sofrimento emocional que justificam a reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, o porte econômico das partes e a finalidade pedagógica e compensatória da medida.

É adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, por refletir de modo equilibrado a extensão do dano e a função da reparação civil.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406, § 1o, do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O extravio temporário de bagagem durante transporte aéreo, mesmo quando a devolução ocorre dentro do prazo regulamentar, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, quando comprovado que a situação gerou constrangimentos e transtornos relevantes ao consumidor.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva e fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente a
demonstração do defeito na prestação do serviço e dos prejuízos dele decorrentes.

O dano moral decorrente de extravio temporário de bagagem em local diverso do domicílio do passageiro é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002,
arts
. 186, 927, 734 e 406, § 1o;
CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, VIII, e 14; CTN, art. 161, § 1o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap

Cív
no 1011553-60.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024; TJMT,
Ap

Cív
no 1047733-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
M.S.C., menor, representada por seu genitor
ADILSON CORTES SILVA
,
cont
ra
sentença proferida
pelo
d.
juízo da

3a Vara de Alta Floresta
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais

ajuizada
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial para condenar a empresa
apelada ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 202,91 (duzentos e dois reais e noventa e um centavos),
rejeitando o pedido de danos morais.

Inconformada
,
a Apelante
sustenta, em síntese,
que

a falha na prestação do serviço restou incontroversa e, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o extravio temporário de bagagem caracteriza, por si só, violação aos direitos da personalidade, dispensando prova específica do abalo.

Afirma que
a restituição tardia da bagagem, associada à ausência de assistência por parte da companhia aérea e à condição de vulnerabilidade da passageira – menor de idade e desacompanhada de itens essenciais – é suficiente para caracterizar o dano moral, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 1o, III, da Constituição Federal.

Com essas considerações
, requer a
reforma parcial da sentença
, com a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00
, ou quantia a ser arbitrada pelo Tribunal, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da reparação.

Devidamente intimad
a
,
a
Apelad
a

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 298116872).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais
ajuizada
por
M.S.C., menor, representada por seu genitor
ADILSON CORTES SILVA
,
em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

pleiteando
indenização por danos
matérias
e
morais em razão
de
extravio temporário de bagagem.

Na exordial
,

a
lega a parte autora que, ao realizar voo operado pela companhia aérea demandada, teve sua bagagem extraviada, sendo esta restituída apenas três dias após o desembarque. Em razão da privação dos pertences durante esse período,
a
autora afirma ter sido obrigada a adquirir itens de necessidade básica para sua subsistência, fato que teria gerado prejuízo material e sofrimento psicológico.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência do extravio e a responsabilidade objetiva da ré, condenando-a ao pagamento de
danos materiais no valor de R$ 202,91
, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

Todavia,
indeferiu o pleito indenizatório por danos morais
, sob o fundamento de que os prejuízos experimentados não ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano.

Ei
s o teor da sentença recorrida, no essencial:

“
(...)
A narrativa da exordial, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte autora, enseja a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a inversão deste encargo e imputação à parte reclamada, conforme regra do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A reclamada apresentou defesa por meio da qual alegou que a bagagem da autora foi extraviada, mas foi recuperada no prazo de 03 (três) dias, ou seja, em 19/12/2024, o que é considerado atraso mínimo. Alega que o caso dos autos não enseja condenação por danos de ordem material ou moral.

Verifico que o fato gerador dos danos materiais e morais pleiteados – o extravio temporário da bagagem - é
incontroverso
, assim, não há necessidade de incursão na prova documental relativa ao extravio.

A resolução no 400 da ANAC dispõe, no seu art. 32, parágrafo 2o, que o transportador deverá restituir a bagagem extraviada no local indicado pelo passageiro, em se tratando de voo doméstico, no prazo de 07 dias.

No caso em apreço, o cumprimento do prazo, por parte da companhia aérea não afasta o fato de que os passageiros estavam em lugar diverso de sua residência, ensejando, a necessidade de adquirirem roupas e produtos de higiene pessoal.

Assim é plenamente justificado que tivesse que buscar o comércio local para suprir a necessidade urgente de roupas minimamente adequadas, e de produtos de higiene pessoal.

Restam,
desta forma, presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano, então, a cominação ao dever de indenizar é medida que se impõe, a teor do disposto nos artigos 927 e 186 do Código Civil.

A autora requer a condenação da reclamada ao pagamento dos danos materiais, e, para tanto apresentou os recibos de Id 183991674,
os quais acolho
. Assim, deverá a reclamada ser condenada ao pagamento do valor comprovado de R$ 202,91 (duzentos e dois reais e noventa e um centavos).

Por fim, é verdade que, em razão de incúria e negligência da empresa reclamada, a autora suportou os efeitos negativos da falha na prestação de serviços. Todavia, considerando que houve devolução da bagagem com atraso bem inferior ao previsto na normativa de regência, que o prejuízo experimentado foi eminentemente patrimonial, e já está sendo ressarcido através da presente decisão, não há indícios de que os danos suportados tenham causado lesão àqueles valores ínsitos à
intimidade, moral, honra, e demais bens imateriais protegidos constitucionalmente.

(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a reclamada a pagar os danos materiais comprovados, no valor de R$ 202,91 (duzentos e dois reais e noventa e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”

Contra essa
sentença
recorrente a Apelante.

Inicialmente, cumpre salientar que,
sendo a
empresa apelada
prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor
a
, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
”

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil d
a
transportador
a
aére
a
deve ser analisada sob a ótica do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falha na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, considera-se defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar, o que abrange, por exemplo, atrasos excessivos,
extravio ou avaria de bagagem
, cancelamentos indevidos e outros vícios que
comprometam a regularidade e a confiança na execução do contrato de transporte.

Ademais, conforme o § 3o do mesmo artigo, somente se afasta o dever de indenizar caso comprovada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se, pois, de exceções legais que incumbem ao fornecedor demonstrar,
sob pena
de subsistência da obrigação de reparar o dano.

Com efeito, a jurisprudência tem reconhecido que a responsabilidade civil do transportador aéreo decorre do
risco da atividade
, sendo inerente à sua condição de fornecedor de serviços. Assim, diante da comprovação da falha na prestação do serviço e da ausência de excludente legal, impõe-se a análise das consequências jurídicas do evento, à luz dos pedidos formulados.

Da análise dos autos, verifica-se que o extravio da bagagem restou incontroverso nos autos diante do reconhecimento pela companhia aérea de que logrou
recuperar a mala no prazo de
03 (três) dias, o
que
seria
considerado atraso mínimo.

Muito embora o Magistrado de origem tenha reconhecido a necessidade de indenizar a autora pelos danos materiais sofridos, concluiu que, no caso, não há
indícios de que os danos suportados tenham causado lesão àqueles valores ínsitos à intimidade, moral, honra, e demais bens imateriais protegidos constitucionalmente.

Contudo, em relação aos
danos morais
,
é nítido que a situação em questão extrapola o mero aborrecimento do cotidiano
,
pois é incontroverso que
a Apelante, menor de idade, viu-se privada de seus itens básicos, necessitando realizar
despesas
não planejadas
em período de fim de ano.

Logo,
tenho que a
r.
sentença
merece parcial
reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo,
mas deixa de condenar a empresa ao pagamento de danos morais, porquanto
os
constrangimentos, a angústia e o desconforto emocional
vivenciados pel
a
passageir
a
submetid
a
a tal situação são inegáveis, representando prejuízo que transcende os dissabores corriqueiros da vida cotidiana
.

Assim,
não se
enquadrando o fato
como mero aborrecimento, merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais
, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens.

Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade”
(artigo 734 do Código Civil).
O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e § 3o, do CDC), e a companhia responde objetivamente pelos danos morais causados, que são presumidos, não necessitam de prova
. Mantém-se o valor arbitrado na primeira instância para a indenização se cumpre a função pedagógica, punitiva e compensatória.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011553-60.2022.8 .11.0006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM LOCAL DIVERSO AO DA MORADIA DO PASSAGEIRO – BAGAGEM ENTREGUE APÓS 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, fundada na teoria do risco da atividade.
A empresa de transporte que permite o extravio temporário
de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do
ofensor .
In
casu
, a quantia fixada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) encontra-se adequada.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047733-67.2022 .8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)
(
g.n
.)

No que se refere à quantificação dos danos morais,
p
ara o arbitramento da indenização, faz-se necessária
a
apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, considerando o grau de culpa
da empresa
a
pelada
, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos, ta
l
como
o fato de que a bagagem foi encontrada e devolvida após 03 (três) dias
, entendo suficiente o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

Referido montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A

correção monetária
deve incidir a partir da fixação (data de publicação da
r.
sentença), mas os juros de mora incidem desde o evento danoso (data do
extravio da bagagem
),
conforme determina a Súmula 54
do STJ.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, §
1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), nos moldes acima delineados, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025